Tribunal: STF
Processo: RE 1372854
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE PRÓTESE PREVISTA NO CONTRATO: ABUSIVIDADE. ANÁLISE EFETUADA NA ORIGEM SOB O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULA CONTRATUAL: VEDAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma Cível do Colegiado Recursal de São Paulo/SP mediante o qual foi mantida a procedência, em parte, dos pedidos formulados na inicial, condenando-se Centro Trasmontano de São Paulo a custear o conjunto de pala e parafusos necessários à realização de cirurgia de fratura de fêmur e ao pagamento de reparação por danos morais.



    2. O recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Ressalta que o contrato, celebrado antes da Lei nº 9.656, de 1998, não foi adaptado, não sendo possível a ampliação da cobertura anteriormente prevista, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito. Aduz, ainda, não ser abusiva a cláusula contratual que exclui órteses e próteses, pois ela era permitida pela legislação vigente à época da celebração do pacto pelo órgão regulador da categoria (e-doc. 7).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 8, p. 16-18).



    4. O processo chegou a ser sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 8, p. 19).



    5. O Colegiado a quo, já em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido. Eis a síntese do julgado:



    "PLANO DE SAÚDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRATAÇÃO. TEMA Nº 123, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O afastamento da Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998 dos contratos celebrados antes da sua vigência não altera o resultado do julgamento, ao qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Manutenção do V. Acórdão antes proferido, com a supressão das referências à Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998."



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No caso, o Colegiado de origem afastou a aplicação do Tema RG nº 123 ante os seguintes fundamentos:



    “O novo julgamento não muda o resultado da demanda, mantendo-se o V. Acordão com a supressão às referências à lei não incidente. 



    Repita-se que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, nos termos do verbete nº 469, das Súmulas de Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula nº 469: ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.’ 



    A negativa de oferta de próteses é abusiva, sendo irrelevante que estivesse contida no contrato celebrado originalmente. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor não se coaduna com esta cláusula. 



    Nesse sentido: ‘VOTO Nº: 2020/34928 APEL. Nº: 1044765-35.2020.8.26.0100 COMARCA: SÃO PAULO APTE. : CEMTRP TRASMONTANO DE SÃO PAULO RELATOR: MIGUEL BRANDI EMENTA:”DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, COMBINADA COM INEXIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Negativa de cobertura de fornecimento de prótese indicada pelo médico para cirurgia de enfermidade coberta pelo plano. Sentença que julgou a ação procedente. Insurgência da requerida. Alegação de que a negativa seria legítima e que contratos anteriores à Lei n.º 9.656/98 não são por ela disciplinados. Descabimento. Em que pese a consolidação do Tema 123 do STF que corrobora a não aplicação de contrato anteriores à Lei n.º 9.656/98 e não adaptados, aplica-se ao caso, igualmente, o CDC, o qual impede a negativa de cobertura prótese sem a qual é impossível a realização da cirurgia sobre enfermidade coberta pelo plano. Precedente. Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.’ 



    Com efeito, é viciada a cláusula que nega cobertura de próteses e órteses, por suprimir direito inerente à natureza do contrato de plano de saúde, em relação à doença coberta pelo contrato. 



    Assim, suprimindo-se todas as referências à Lei de Planos de Saúde não aplicável à espécie, mantém-se o desprovimento do recurso pelos fundamentos supra mencionados e referidos no primeiro julgamento. 



    Ante o exposto, por meu voto, com as alterações supra, MANTENHO o Acórdão objurgado, com a supressão às referências à legislação inaplicável.” (e-doc. 9, p. 16-17).



    7. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem fundamentou a decisão no Código de Defesa do Consumidor, a partir da análise expressa de cláusula contratual, concluindo pela abusividade da exclusão de fornecimento de prótese necessária à realização de procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. Transcrevo, a respeito, trecho da sentença confirmada pela Turma Recursal:



    “O art. 10 da Lei 9.656/98, que estipula o “plano referência de assistência à saúde”, preconiza que estarão fora do âmbito de cobertura dos planos de saúde as próteses para fins estéticos (inciso II) e não ligadas ao ato cirúrgico (inciso VII), ou seja, netas hipóteses a seguradora estará desobrigada do custeio do implante. Trata-se de uma cobertura mínima imposta pela lei, norma de ordem pública, que vincula o contrato em questão, sanando a omissão constante da redação original. No caso dos autos, nenhuma alegação há por parte da requerida quanto à eventual finalidade estética das próteses implantadas pelo autor, mesmo porque tal argumento não encontraria respaldo fático algum. Ainda, a conclusão de que as próteses implantadas não seriam ligadas ao ato cirúrgico viola a boa-fé contratual (...). Ora, a implantação da prótese é a própria essência do ato cirúrgico em questão, não merecendo prosperar a citada excludente. O dano de ordem mora, muito embora contestado pela requerida, é presumível. O autor é pessoa idosa, com sérios problemas de saúde e grande dificuldade de locomoção, recusado o tratamento necessário a uma fratura por óbice imposto pela operadora do plano de saúde, não obstante o dever de custeio notório.” (e-doc. 3, p. 3).



    8. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional e do contrato celebrado, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 484: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional ou para a interpretação de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação.”



    (ARE nº 1.294.697-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 1º/03/2021)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.216.202-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 16/10/2019; grifos acrescidos)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (ARE nº 1.053.502-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE nº 848.626-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/02/2015, p. 04/03/2015)



    9. Vale pontuar ainda que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista que a instância de origem já os estabeleceu no limite máximo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (e-doc. 5, p. 2).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator